Tribunal: TJPA
Processo: 0800997-80.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 7791 - Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800997-80.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: JANAILTON CARVALHO MIRANDA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. ALMEJADA REFORMA DA DECISÃO QUE MANTEVE O LIVRAMENTO CONDICIONAL DO APENADO. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO DO PRESENTE AGRAVO. DECISÃO DO JUÍZO
A QUO,
NA MESMA TOADA DECLINANDO A COMPETÊNCIA DA EXECUÇÃO PARA JUÍZO DA COMARCA DE GOIÂNIA/GO. RECURSO NÃO CONHECIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. Da leitura da decisão que manteve o livramento condicional, o Juízo
a quo
proferiu decisão declinando da competência para o Juízo da 3ª Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO, para onde os autos foram remetidos em 01.02.2023, de modo que a este último Juízo compete, agora, decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução da pena do agravante, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

2. RECURSO NÃO CONHECIDO, à unanimidade, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Vistos, etc.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em NÃO CONHECER do presente recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e cinco dias do mês de abril de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 25 de abril de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Agravo em Execução Penal
interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
contra decisão do Douto Juízo de Direito da Vara de Execuções Penais da Comarca de Marabá/PA, que indeferiu a regressão cautelar do apenado
JANAILTON CARVALHO MIRANDA
, em que pese o cometimento de falta grave no curso da execução, concernente a ter deixado de comparecer em juízo para justificar as atividades.

Em razões de recurso (ID 12505909), salienta a representante do
Parquet
que apenado cumpria pena em livramento condicional desde 26.09.2018, tendo deixado de comparecer em juízo para justificar suas atividades.

A Equipe Interdisciplinar juntou declaração, entregue pela genitora do reeducando, informando que o apenado se encontrava internado desde 12.01.2020 no Centro Reabilitação Nova Vida.

Posteriormente, a defesa apresentou declaração do Centro de Recuperação EMAÚS, comunicando que o apenado estava internado desde 01.03.2021 tratando sua dependência química, com previsão de duração de 09 (nove) meses, ou seja, até o início de dezembro de 2021.

Ante as informações prestadas, o Juízo prorrogou o período de prova do livramento condicional até o julgamento da ação penal n° 0012761-85.2018.8.14.0028, com suspensão das condições, haja vista a incompatibilidade com a situação naquele momento, como as de comparecimento bimestral e recolhimento domiciliar, pelo período de 09 (nove) meses, a contar da sua internação (01.03.2021), ou seja, até 01.12.2021.

Diante disso, foi expedido mandado de intimação para ciência do apenado acerca desta decisão e de que deveria, assim que decorrido esse período de suspensão, estabelecer contato imediato junto à Equipe Interdisciplinar desta VEP, a fim de dar continuidade ao cumprimento das condições do livramento condicional, consoante. Contudo, não foi possível intimar o apenado em razão da não localização do endereço.

Expedido novo mandado de intimação com novo endereço, não foi possível intimar o apenado em razão da não localização do novo endereço.

Em petição formulada pela Defesa, foi informado que o apenado reside no estado de Goiás, bem como foi requerido a transferência dos autos para a Comarca de Goiânia/GO.

Na decisão ora agravada (ID 12505908), o Juízo decidiu pelo não reconhecimento da falta grave, bem como pela manutenção do apenado em livramento condicional, com condições impostas.

Afirma o
Parquet
, que o Agravado não cumpriu as determinações estabelecidas para o livramento condicional, quais sejam, comunicar a alteração de endereço e comparecimento perante ao juízo da execução para prestar contas de suas atividades.

Aduz ainda, que o Apenado não estabeleceu contato com a Equipe Interdisciplinar da VEP, a fim de dar continuidade ao cumprimento das condições do livramento, após a suspensão de 09 (nove) meses retromencionada.

Nestes termos,
clama pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja reformada a decisão objurgada, procedendo-se a revogação do benefício de livramento condicional
.

Em contrarrazões (ID 12505912), a defesa do apenado, por meio de advogado constituído, roga pelo total improvimento do esmero ministerial, ao argumento de que, no presente caso, a revogação do livramento condicional é uma FACULDADE do Juiz, acrescentando que não basta a mera ocorrência de suposta falta grave, sendo necessária a aferição de especial gravidade na conduta que justifique o retorno do condenado a prisão.

Acrescenta ainda, que a revogação do livramento condicional não é medida ressocializadora, não sendo o único objetivo da execução penal o cumprimento de pena , visto que o reeducando mudou de vida, exerce emprego lícito e possui residência fixa, além de estar empreendendo, tanto é que compareceu espontaneamente nos presentes autos, para justificar a sua ausência durante curto período, não estando na condição de foragido.

Requer ainda, a remessa integral dos autos de execução para a Comarca de Goiânia/GO.

Em decisão de ID 12505913, o Juízo da Execução manteve a decisão agravada pelos seus próprios fundamentos.

Nesta Superior Instância, o Custos Iuris, representado pelo Procurador de Justiça Geraldo de Mendonça Rocha, pronuncia-se pelo conhecimento e provimento do agravo em questão, a fim de que seja reformada a decisão vergastada, e seja determinada a revogação do benefício de livramento condicional ante o descumprimento das condições impostas ao apenado.

É o relatório.

VOTO

Examinando-se atentamente os autos,
tem-se que não há como se conhecer do presente agravo
.

Insurge-se o Ministério Público contra a decisão proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara de Execução de Pena Privativa de Liberdade de Marabá/PA, que, nos autos do Processo de Execução n. 0006773-59.2013.8.14.0028, indeferiu a revogação do benefício do livramento condicional concedido em favor do apenado, em razão do seu histórico de falta grave no curso na execução penal.

Argumenta, em resumo, que o agravante não cumpriu as condições para manutenção do benefício, mudando-se para a Comarca de Goiânia/GO sem comunicação e autorização prévio do Juízo de Execução Penal.

Assim consignou o Juízo primevo na decisão obstaculizada, proferida em audiência no dia 28.10.2022 (ID 12505908), veja-se:

“(...) DECISÃO: Cuidam-se dos autos de execução penal em desfavor de JANAILTON CARVALHO MIRANDA, que cumpre pena em LIVRAMENTO CONDICIONAL desde setembro de 2016 (mov. 6.10).

1. No dia 19/08/2019 foi preso em razão de mandado de prisão preventiva referente à ação penal n° 0012761-85.2018.8.14.0028 (art. 157, § 2º, II do CP) – 1ª Vara Criminal de Marabá (mov. 10), fato ocorrido no dia 26/09/2018 (mov. 47). Recebeu alvará de soltura no dia 27/11/2019 conforme registro no INFOPEN.

2. Conforme consta no mov. 34, o apenado deixou de comparecer em Juízo desde fevereiro de 2021.

No mov. 19, a Equipe Interdisciplinar juntou declaração, entregue pela mãe do apenado, do Centro Nova Vida (centro de reabilitação situado em Rondon do Pará), informando que o apenado se encontrava internado desde 12/01/2020.

Ademais, a Defesa apresentou declaração do Centro de Recuperação EMAÚS, na qual consta informação de que o apenado estava internado desde 01/03/2021 tratando sua dependência química, com previsão de duração de 09 meses (mov. 37), ou seja, até o início de dezembro de 2021.

Diante do exposto, este Juízo prorrogou o período de prova do livramento condicional até o julgamento da ação penado n° 0012761-85.2018.8.14.0028, com suspensão das condições incompatíveis com sua situação naquele momento, como as de comparecimento bimestral e recolhimento domiciliar, pelo período de 09 meses, a contar da sua internação (01/03/2021), ou seja, até 01/12/2021.

Expedido mandado de intimação para ciência do apenado acerca dessa decisão e de que deveria, assim que decorrido esse período de suspensão, estabelecer contato imediato junto à Equipe Interdisciplinar desta VEP, a fim de dar continuidade ao cumprimento das condições do livramento condicional (mov. 61), não foi possível intimar o apenado em razão de não localização do endereço (mov. 63).

Expedido novo mandado de intimação com novo endereço (mov. 82), não foi possível intimar o apenado em razão de não localização do novo endereço (mov. 90).

Em petição formulada pela Defesa no mov. 88, informou que o apenado reside no estado de Goiás e postulou pela transferência dos autos para a Comarca de Goiânia/GO.

É o relatório. Decido.

Considerando a justificativa do apenado e a sua apresentação de forma espontânea, não reconheço falta grave e mantenho o livramento condicional, mediante as seguintes condições.

1) Recolher-se em sua residência, diariamente, inclusive nos finais de semana e feriados, entre 22h e 06h;

2) Obter e comprovar ocupação licita (trabalho), matrícula em curso profissionalizante, ou matrícula em ensino regular (fundamental, médio ou superior), dentro do prazo de 90 dias a contar da data do presente livramento, fazendo prova da(s) mesma(s) junto à Equipe Interdisciplinar desta Vara;

3) Não andar armado;

4) Não frequentar casas de bebidas ou de jogos, boates, danceterias ou estabelecimento congêneres;

5) Não se ausentar da Comarca na qual reside, mudar de residência ou domicílio sem previa autorização judicial;

6) Comparecer a cada dois meses perante o Juízo da Comarca em que residir, para justificar suas atividades;

7) Procurar viver em harmonia com a família e os vizinhos, trazendo ao conhecimento do Juízo os fatos que lhe perturbem a convivência em família ou sociedade;

8) Atender as recomendações feitas pelos técnicos do Setor Psicossocial que o acompanham no processo de retorno ao convívio social, durante o tempo determinado pelo MM. Juiz;

9) Trazer ao conhecimento do Juízo da Vara de Execução Penal todos os fatos que impeçam o cumprimento das condições aqui apresentadas;

10) Adverte-se que o descumprimento das condições impostas, assim como a prática de novo delito, podem ensejar a revogação do benefício, com a perda dos dias referentes ao período de prova.

Cumpra-se, ainda, o disposto no artigo 138 da Lei 7.210/84.

Ademais, o apenado informou que reside em Goiânia/GO, pelo que, com fulcro no artigo 66, V,
“g” da LEP, a fim de se atingir o objetivo de ressocialização do reeducando, DECLINO A COMPETÊNCIA DESTE JUÍZO E DETERMINO A REMESSA INTEGRAL DOS AUTOS DE EXECUÇÃO E SEUS INCIDENTES À COMARCA DE GOIÂNIA/GO, passando o citado Juízo a ser competente para atuar nas designações do feito. Fixo em 30 (trinta) dias o prazo máximo para início de apresentação do reeducando no Juízo da Comarca de Goiânia/GO, contados da presente data.

Ademais, o período de prova que foi quebrado, qual seja, a partir da data final da prorrogação do livramento condicional deve-se desconsiderar como pena cumprida. Logo, determino que atualize o cálculo de pena para desconsiderar como pena cumprida o período do dia 02/12/2021 até a presente data, qual seja, 26/10/2022 (...)”.

Ocorre que, aquele Juízo
a quo,
conforme se observa pela decisão acima transcrita, que além de não reconhecer a falta grave por parte do Agravante mantendo o livramento condicional, na mesma toada declinou da competência para Juízo de outro Estado da Federação.

Nota-se, portanto, que a execução da pena do agravante é, agora, de responsabilidade do MM. Juízo da 3ª Vara Vara de Execução Penal da Comarca de Goiânia/GO – para onde os autos foram remetidos em 01.02.2023, ainda segundo registrado no SEEU – a quem compete decidir acerca de qualquer questão envolvendo a execução de sua reprimenda.

Nesse sentido:

EMENTA: HABEAS CORPUS - EXECUÇÃO DE PENA - DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA PARA OUTRO ESTADO - INCOGNIÇÃO - INCOMPETÊNCIA DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA PARA APRECIAR AS ALEGAÇÕES TRAZIDAS NA IMPETRAÇÃO.
Tendo em vista que houve declínio de competência para jurisdição afeta a outro Estado da Federação, com transferência da execução de pena, este Tribunal é incompetente para apreciar as alegações trazidas na impetração.
(TJMG - Habeas Corpus Criminal 1.0000.21.076206-8/000, Relator(a): Des.(a) Paulo Calmon Nogueira da Gama , 7ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 19/05/2021, publicação da súmula em 19/05/2021)

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO QUE DETERMINOU A REGRESSÃO DE REGIME DO ORA AGRAVANTE, UMA VEZ QUE O MAGISTRADO DE PISO TERIA SE DECLARADO INCOMPETENTE PARA ANALISAR O CASO TENDO EM FACE A COMUNICAÇÃO PROVENIENTE DO CENTRO DE RECUPERAÇÃO DE CASTANHAL (CRCAST) DA TRANSFERÊNCIA DO RECORRENTE À COLÔNIA AGRÍCOLA HELENO FRAGOSO. ACOLHIMENTO DA PRELIMINAR. ANÁLISE DE MÉRITO PREJUDICADA. RECURSO CONHECIDO. AGRAVO EM EXECUÇÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1. Transferência do apenado, ora agravante para a Colônia Agrícola Heleno Fragoso. 2. Juízo competente para o processo de execução da pena. 3
. Na espécie, à luz das disposições constantes na Lei de Execução Penal (artigo 65) e na Resolução Nº 016/2007 GP dessa Egrégia Corte de Justiça compete ao Juízo das Execuções da Comarca onde o apenado esteja recolhida à prisão dirimir os conflitos de interesses na execução da pena, razão pela qual deve a ele ser o expediente executório encaminhado. 4. Determinação de encaminhamento do processo de execução criminal ao Juízo das Execuções desta capital. 5. Análise de mérito prejudicada.
6. Recurso conhecido e provido. 7. Unanimidade. (TJPA - 2012.03484052-44, 114.796, Rel. VERA ARAUJO DE SOUZA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2012-12-04, Publicado em 2012-12-06)

Por conseguinte, tem-se que esta Corte de Justiça tornou-se incompetente para a apreciação das alegações aqui contidas, devendo ser, eventual recurso, manejado perante o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

Ante ao exposto, NÃO CONHEÇO do presente agravo.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2023
.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 26/04/2023